Tribunal: TJMT
Processo: 1004967-09.2019.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004967-09.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMERSON SAIS MACHADO - CPF: 570.153.251-87 (RECORRENTE), SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA - CPF: 820.229.419-34 (ADVOGADO), WELERSON DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 849.624.702-30 (RECORRIDO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1004967-09.2019.8.11.0007

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Embargante(s):

Welerson de Oliveira Dias

Embargado(s):

Emerson Sais Machado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de setembro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos.

Nos juizados especiais não cabe embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do Réu e reduziu o valor da condenação em relação ao dano moral para R$ 5.000,00, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega cerceamento de defesa, pois tinha o interesse em demonstrar que o compromisso da informação é a verdade e não houve calunia, injuria ou difamação se o conteúdo da notícia é verdadeiro. Além disto pretende a revisão do montante fixado, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, pretende o prequestionamento do
s
artigos Art. 27 da lei no 5.250/67, Artigo 5o, caput da CF, Artigo 5o, LIV da CF, Artigo 5o LV da CF.

Portanto, requer que sejam acolhidos os embargos declaratórios opostos, a fim de sanar as omissões e contradições.

É o relatório.

V O T O:

Colendos Pares;

Inicialmente deve ser observado que a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre aqueles pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009).

Cabe ainda asseverar que a decisão não é contraditória ou omissa, só porque contrariou os interesses da parte, eis que a matéria objeto do recurso inominado interposto foi apreciada e fundamentada, nos seguintes termos:

“- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares,

O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

Ademais, no caso dos autos, o assunto se refere a notícia veiculada na rádio, áudio que já se encontra anexado aos autos, não havendo necessidade de se produzir outras provas, visto que se houve ou não excesso, eles são integrantes da matéria.

Rejeito a preliminar arguida.

É como voto.
”

Deve ser registrado que a responsabilidade civil, neste caso, não está vinculada a ausência de calunia, injuria ou difamação, mas sim com a falta de compromisso com a verdade.

E esta falta de compromisso com a verdade está estampada no trecho citado na sentença, no acórdão e pelo próprio embargante nos embargos, já que a expressão a
“CI tem um grande risco de ser falsificada a partir de agora”
está acompanhada de justificativa que não possui qualquer comprovação
(“
pois ninguém teve acesso ao documento, ela corre um sério risco de ser falsificada porque esse povo deve ta correndo atrás de documento de tudo quanto é jeito. Essa madrugada, eu to falando pra você ela foi pequena, ela foi tão pequena que ontem o presidente da Câmara exerceu o seu direito de resposta, legítimo, garantia do art. 5o da Constituição (....)”)
, isto é, o conteúdo crítico extrapolou a função informativa e importou em violação ao direito da personalidade do embargado.

Portanto, qualquer prova a ser apresentada pelo Requerido que não fosse a matéria jornalística veiculada não possui o condão de desconstituir a crítica realizada pelo Embargante, visto que o dano moral é caracterizado pelo abalo a honra e a imagem pública do embargado, não guardando qualquer relação com a intenção do locutor, isto é, dolo ou culpa.

Já em relação ao montante fixado, o acórdão reduziu a condenação pela metade, já levando em consideração a razoabilidade e proporcionalidade.

Deste modo, a meu ver, o presente recurso mostra a irresignação da Embargante com o resultado do julgamento do recurso, de modo que a sua pretensão não é outra senão rediscutir a matéria julgada, o que não pode ser conseguido por meio de Embargos de Declaração.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

No que se refere especificamente ao prequestionamento suscitado, cabe enfatizar que o Enunciado no 125 do FONAJE, dispõe o seguinte:

"Nos juizados especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário."

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
os rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021